Tribunal: STF
Processo: HC 250993
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE NA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.1.2025, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Dayana Carlos Mattos, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.893/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre, à pena de dez anos de reclusão, em regime fechado, e seiscentos dias-multa, por infringência ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 675-682, e-doc. 2).



     



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.113242-2/001, interposta pela defesa da paciente, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, para alterar a pena da paciente para nove anos de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa (fls. 34-49, e-doc. 2). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – NULIDADE DA BUSCA – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – LEGITIMIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. O tráfico de drogas é um crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensando, assim, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Diante das fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas, autorizada está a diligência realizada com fulcro no art. 240, § 2º, do CPP. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. O sólido conjunto probatório, estando isolada a versão dos apelantes, confrontada pelas filmagens legalmente obtidas, aliado às demais provas colhidas aos autos são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais. Verificada a incorreção do juízo sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais, sua reanálise é medida que se impõe. Não faz jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, CP, o agente que desvirtua a verdade dos fatos, confessando apenas parcialmente a imputação. A pena final superior a 8 anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o abrandamento do regime prisional”.



    4. Contra esse acórdão, a paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 929.893/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 30.8.2024, mas concedida a ordem de ofício para fixar a pena da paciente em oito anos e três meses de reclusão, além de quinhentos e trinta e um dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (fls. 812-829, e-doc. 2).



    5. Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 26.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.893/MG. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mas concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena imposta à paciente. 



    2. A paciente foi condenada por tráfico de drogas, com pena inicial de 10 anos de reclusão, posteriormente reduzida para 9 anos em apelação. O habeas corpus alegava nulidade de provas, desproporcionalidade na pena-base, negativa de atenuante de confissão espontânea e negativa de causa especial de diminuição de pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca veicular foi legal e se as provas obtidas são válidas; e (ii) saber se a dosimetria da pena, incluindo a negativa de atenuantes e causas de diminuição, foi realizada de forma adequada. 



    III. Razões de decidir



    5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A busca veicular foi considerada legal, com base em denúncia prévia e forte odor de maconha vinda do veículo, atendendo ao art. 244 do Código de Processo Penal. 



    7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com aumento justificado pela quantidade de droga apreendida, sem flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal local. 



    8. A negativa da causa especial de diminuição de pena foi fundamentada na dedicação da paciente a atividades criminosas, não cabendo revisão em habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca veicular é válida quando há fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. 3. A dosimetria da pena deve observar a quantidade e natureza da droga, sem vinculação a critérios matemáticos, mas com fundamentação idônea’” (e-doc. 3).



     



    6. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra que “a obtenção da prova inicial ocorreu de forma ilícita, haja vista a ausência de elementos concretos de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, tem-se que todas as provas obtidas em meio as buscas policiais devem ser consideradas ilícitas, consoante às diretrizes da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o exercício regular da atividade desenvolvida pelas forças policiais, não se confunde com a concessão de carta branca para todo e qualquer policial abordar sem elementos concretos de fundada suspeita, em genuíno cenário de pescaria probatória; a jurisprudência desse egrégio STF é firme, no sentido de que a denúncia anônima, em hipótese alguma, deve ser confundida com fato concreto atrelado ao instituto da fundada suspeita” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “não foram apresentados documentos formais hábeis a comprovar que a paciente era alvo de investigação formal – inquérito policial em outra localidade, porquanto inexiste diligência apuratória prévia hábil a legitimar a ação policial ora vergastada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que “a incidência da atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em fração superior à 1/12 (um doze avos), tendo em vista que a paciente reconheceu a sua participação no evento delituoso (admitiu o transporte dos entorpecentes) na condição de mula do tráfico, mencionou o valor do pagamento feito para ela transportar o material ilícito, destarte, as informações contidas na confissão espontânea foram ricas de detalhes, o que justifica a atenuação da pena em patamar superior” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a quantidade de substância entorpecente apreendida antanho, por si só, não comprova a suposta dedicação ao crime utilizada para indeferir o pedido de concessão da minorante do privilégio, concomitantemente, não há como fechar os olhos para a condição de MULA DO TRÁFICO da paciente primária, de bons antecedentes, sem ligação com organização criminosa e que não se dedicava ao crime” (fl. 9, e-doc. 1)



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Estribado nos fatos e fundamentos delineados nessa petição de Habeas Corpus, requer-se, o deferimento do pedido liminar, com a posterior concessão definitiva da ordem impetrada, consoante à vasta argumentação jurídica contida em linhas pretéritas; lado outro, não sendo possível conhecer da impetração, pugna pela concessão de ofício do remédio constitucional, haja vista as ilegalidades expendidas outrora, além do notório vilipêndio à jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal levado a efeito no bojo do ato coator anexado à essa exordial de Habeas Corpus” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 16.10.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 244.063/MG, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática em sede liminar), também se alegava nulidade na prisão em flagrante por ausência de fundada suspeita para a abordagem e se pleiteava a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como o refazimento da dosimetria.



    8. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição análoga, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 244.063. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    As únicas alterações no presente caso foram o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 929.893/MG, bem como o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.893/MG, no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, reafirmando a decisão monocrática proferida em 30.8.2024, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto.



    9. O Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 929.893, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração mas concedeu a ordem de ofício para aplicar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, sendo este o único ponto o qual o impetrante novamente se insurge contra que não foi abordado na decisão monocrática no Habeas Corpus n. 244.063.



    No mesmo sentido dos demais pedidos abordados em decisão anterior, este igualmente não merece prosperar, tendo em vista que a fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea está em consonância com a jurisprudência e dentro do espectro de discricionariedade do julgador.



    10. Em relação aos demais pedidos já julgados, quais sejam, a ilicitude da abordagem policial e a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora